Tribunal: TJES
Processo: 5003244-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a sentença. O embargante cita genericamente a omissão, contradição e obscuridade como pressupostos dos embargos, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais, mas não cita especificamente os vícios no Acórdão, reiterando as mesmas teses já apresentadas no apelo, notadamente acerca de suposta cobrança de juros compostos e abusivos e da aplicação de precedentes do STJ, pleiteando a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são admissíveis quando a parte não cita, de forma específica, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de indicação específica de qualquer desses vícios inviabiliza o conhecimento do recurso.

5. A simples reprodução de argumentos já analisados no julgamento anterior revela tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que adote fundamento diverso daquele pretendido pela parte.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. Os embargos de declaração também não constituem meio adequado para forçar prequestionamento meramente numérico de dispositivos legais quando a decisão impugnada contém fundamentação satisfatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração exigem a indicação específica de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível seu manejo quando a parte apenas reitera argumentos já apreciados no julgamento.

2. A inexistência de vício no acórdão e a utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito impõem o não conhecimento do recurso.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo incabível o uso de embargos de declaração para prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, EDcl no REsp nº 859.573/PR; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJES, ED na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; TJES, ED nº 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; TJES, ED na Ap nº 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5003244-05.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA
contra o Acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume a sentença guerreada.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, de forma genérica, o cabimento do recurso para suprimento de omissão, contradição e obscuridade, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos legais. No mérito, limita-se a reproduzir as mesmas teses expostas no apelo, defendendo a ocorrência de cobrança de juros compostos e abusivos, a ausência de comprovação de peculiaridades por parte do banco e a necessária aplicação dos precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS). Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Certidão de ID 17822673 atesta que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte embargada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

No caso dos autos, a embargante
não aponta expressamente nenhum dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios
, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

É incontroverso que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da causa. Contudo, o que se observa na presente hipótese é a tentativa de reabrir o debate sobre
matérias já apreciadas e decididas
, o que não se coaduna com a finalidade do recurso manejado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Ainda,
os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, bem como diante da
ausência de indicação de qualquer vício
e da
tentativa de rediscussão da matéria
, impõe-se o
não conhecimento dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO os embargos de declaração
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, por manifesta ausência de indicação de vício apto a justificar seu manejo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar